Tribunal: CARF
Processo: 10855.900432/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900432/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.595 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
LEONI AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ADOÇÃO DE
ALÍQUOTA MAIOR DO QUE A CORRETA.
Mantém-se a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com
destaque do imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior
que a correta.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.589, de 27 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10855.900431/2011-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 10237.92470.151008.1.1.01-7272,
transmitido em 15/10/2008, através do qual o contribuinte acima identificado reivindica, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900432/2011-86
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900432/2011-86

fins de compensação, suposto crédito indicado como sendo correspondente a ressarcimento de
IPI, referente ao 3o trimestre de 2008, no valor original de R$ 171.850,98.
De acordo com a análise levada a cabo pela fiscalização, constatou-se que o
contribuinte escriturou créditos maiores que os efetivamente devidos, oriundos da prática de
alíquotas de IPI maiores que as verificadas na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI, além de ter dado saída a produtos com falta/insuficiência de destaque do
IPI. Em face de tais constatações, foram glosados os créditos considerados indevidos e refeita a
escrituração do IPI, tendo sido apurado saldo devedor em diversos períodos de apuração, o que
resultou na autuação objeto do processo no 10855.723698/2011-07 e, conforme acima
mencionado, no indeferimento do pleito creditório ora apreciado.
Devidamente
cientificado,
o
interessado
apresentou,
tempestivamente,
manifestação de inconformidade na qual formula, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Como preliminar de mérito, afirma que em consonância com o art. 66,
da IN RFB 900/08 “a competência para julgar manifestação de
inconformidade é da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em cuja circunscrição territorial se inclua a unidade
da RFB que indeferiu o pedido de restituição ou ressarcimento ou não
homologou a compensação, observada a competência material em razão
da natureza do direito creditório em litígio”.
b) Ainda na forma de preliminar, cita a legislação que trata do prazo
recursal (tempestividade) para apresentação de manifestação de
inconformidade e, com o fim de justificar a suspensão do julgamento do
presente feito, passa a discorrer a respeito de circunstâncias relativas à
autuação que lhe foi imposta por meio do lançamento objeto do processo
no 10855.723698/2011-07 e da correlação entre as matérias nele
abordadas e as que ora serão apreciadas.
c) No mérito, após reiterar que serão aqui discutidos os mesmos
argumentos da impugnação administrativa referente ao auto de infração
(PA 10855.723698/2011-07), alega que por ser fabricante de chicotes-
elétricos
automotivos,
que
se
configurariam
como
acessórios
automotivos que integram veículos automotores, não se enquadraria na
suspensão prevista na Lei no 10.637/02, a qual estabelece, em seu art. 29,
a obrigatoriedade de apresentação de declaração pelas empresas
adquirentes de itens classificados como matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME). No seu entendimento,
estaria atrelado ao regime de suspensão estabelecido pela Lei no
9.826/99, com as alterações implementadas pela Lei no 10.485/02, a qual
prevê, em seu artigo 5o, que os componentes, chassis, carroçarias, partes
e peças para industrialização dos produtos autopropulsados sairão com
suspensão do IPI do estabelecimento industrial independentemente de
apresentação de qualquer declaração. Para sustentar sua tese, transcreve
dispositivos legais e normativos e trechos de duas soluções de consulta
que teriam sido expedidas pela RFB com o seguinte teor: (...)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900432/2011-86

d) Alega que as classificações fiscais (NCM) consideradas pela
fiscalização para concluir pela irregularidade atinente à escrituração e
utilização, a maior, de créditos do imposto, obtidas do sistema
SINTEGRA a partir de dados por ele (contribuinte) fornecidos, estão
incorretas por terem sido erroneamente parametrizadas, conforme teria
sido demonstrado nos autos do processo no 10855.723698/2011-07 (auto
de infração).
e) Com base no princípio constitucional da não-cumulatividade (CF, Art.
153, § 3o, Inciso II), defende o direito à manutenção integral dos créditos
referentes ao imposto pago na etapa anterior.
Ao final, requer em outros termos que a manifestação de inconformidade seja
conhecida e remetida à DRJ competente para a sua apreciação e que seja reconhecida a
integralidade do crédito requerido, com a consequente homologação da compensação a ele
vinculada ou, alternativamente, suspenso o seu julgamento em face da existência de impugnação
ao auto de infração objeto do processo no 10855.723698/2011-07.
Diante das alegações formuladas e dos documentos carreados pelo impugnante
aos autos do processo no 10855.723698/2011-07 (referente ao auto de infração), o processo foi
encaminhado à DRF de origem1 para que a fiscalização intimasse o contribuinte a fornecer
informações ou dados complementares e promovesse eventuais ajustes, caso se verificasse a
ocorrência de divergências entre as classificações consideradas e àquelas constantes nas notas
fiscais referentes às operações propiciadoras de créditos. Do resultado da diligência,
recomendou-se dar ciência ao impugnante para eventual manifestação complementar.
As providências solicitadas foram levadas a efeito, tendo a fiscalização, após
realizar os exames que entendeu oportuno, concluído pela pertinência de proceder a ajustes,
conforme estampado no relatório fiscal de fls. [...], do qual extraímos as informações que seguem
abaixo transcritas:
“O presente processo trata de requerimento de direito creditório de IPI,
relativo ao 3o trimestre de 2008.
Conforme o Despacho no 3.309, da Segunda Turma da DRJ/Recife, o
processo acima citado foi encaminhado a este SEFIS, para que fosse
analisada a documentação entregue pela interessada, em sua peça de
defesa, com relação a uma, das duas infrações, que foram objeto de
lançamento do IPI, controlado no processo no 10855.723698/2011-07.
(...)
Através do termo de intimação fiscal no 001, lavrado em 29/07/2014, a
interessada apresentou cópias das notas fiscais de entrada relativas as
declarações de importação, ocorridas no período de janeiro de 2006 a
setembro de 2008.
Conforme consta no citado Despacho, a glosa dos créditos de IPI,
realizada pela fiscalização, ocorreu uma vez que algumas classificações
fiscais (NCM), dos insumos adquiridos pela fiscalizada, obtidas através
do sistema Sintegra, estavam incorretas.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900432/2011-86

Assim, nesta revisão, verificamos todas as notas fiscais escrituradas pela
fiscalizada, e que deram origem a créditos de IPI, no período de janeiro
de 2006 a setembro de 2008.
Na planilha n° 01, temos a relação, mês a mês, de itens das notas fiscais
onde ocorreu glosa indevida de créditos do IPI.
Na planilha n° 02, relacionamos, mês a mês, todos os itens das notas
fiscais onde a classificação fiscal utilizada pela fiscalização estava
correta (a glosa é devida).
Esta relação é composta por itens de notas fiscais não apresentadas ou
cuja classificação fiscal adotada na fiscalização foi considerada correta,
proporcionando redução ou glosa do crédito de IPI. (...)
Os valores apurados na planilha 2, constituem-se na glosa devida, e
estão relacionados na planilha abaixo na coluna denominada “correção
I”.
Estes novos valores reduziram os débitos apurados mês a mês e, como
consequência, aumentaram ou saldo credor ou reduziram o saldo
devedor de cada mês, na tabela seguinte.
Os valores constantes nas colunas denominadas "anexo II" não sofreram
qualquer alteração, porque não se referem à infração objeto de análise
desta revisão. (....)
Desta forma, realizamos a reconstituição da escrita fiscal e a apuração do IPI
devido.
DAS ALTERAÇÕES APÓS MANIFESTAÇÃO:
Foram corrigidas, após a manifestação de inconformidade da fiscalizada,
protocolada em 20/10/2014, as alíquotas de alguns itens das notas fiscais 51135, 51677, 51752,
51540, 51626, 51420, 51192, 50764, 51517, 51595, 51025, 51787, 52562, 35913, 36173 ( todos
citados no item 2.a da manifestação); 94 (citado no item 2.b); 964097, 139777 e 35768 (citados
no item 2.c)..
Os itens dessas notas foram retirados da planilha "glosas mantidas", e estão
relacionadas em destaque na planilha "glosas indevidas corrigidas".
Com relação ao item "cotovelo autotechnik", da nota fiscal n° 39178, citado na
letra "c", da manifestação de inconformidade, através da DI n° 701251446010, verificamos que a
NCM correta é 3917.31.00, ao invés de 3917.40.90. Assim, a alíquota é 5%, ao invés dos 15%
informado pela fiscalizada. Logo, manteve-se a glosa de R$ 76,15, resultado da diferença de
10%, entre as alíquotas.
Com relação ao item "mola", da nota fiscal n° 296, de maio/2008, a fiscalizada
não informou, em sua impugnação, na folha 1773, qual seria a NCM correta para a mercadoria.
Assim, foi mantida a NCM 7217.10.90, cuja alíquota é 5% , ao invés de 15% (glosa de 10%
entre as alíquotas, no valor de R$ 30,00).
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900432/2011-86

Todos os itens de notas fiscais que restaram na planilha "glosas mantidas",
apresentam NCM 3917.31.00, cuja alíquota é 5% (ao invés de 15%), conforme o Decreto n°
4.542/2002, dou 27/12/2002 e Decreto n° 6.006, dou 29/12/2006; NCM 3917.40.90, cuja
alíquota é 0% (ao invés de 5%), conforme o Decreto n° 5.804/2006 e Decreto n° 6.006/2006,
dou 29/12/2006; ou NCM 8544.11.00, cuja alíquota é 0% (ao invés de 5%), conforme o
Decreto n° 5.697/2006 e Decreto n° 6.006/2006, dou 29/12/2006.
Também houve a glosa de um item da nota fiscal n° 124461, cuja mercadoria foi
declarada como "produtos / ferramentas diversas", o que impede sua classificação fiscal.
Observação: Estão destacadas as linhas dos meses 03/07, 06/07, 09/07, 12/07,
03/08, 06/08 e 09/08 por representarem os meses finais de trimestre.
Nestes trimestres houve apresentação de PERD/COMPs controladas pelos
seguintes processos: 10855.900432/2011-86; 10855.900431/2011-31; 10855.900430/2011-97;
10855.900429/2011-62; 10855.900428/2011-18; 10855.900427/2011-73; 10855.900426/2011-
19.
Após a revisão, entendemos que, com as glosas indevidas, restou crédito de IPI no
valor de R$ 43.536,89, no primeiro trimestre de 2007; R$ 29.624,65, no segundo trimestre de
2007; R$ 59.764,23, no terceiro trimestre de 2007 e R$ 67.003,92, no primeiro trimestre de
2008.
No quarto trimestre de 2007, no segundo e terceiro trimestre de 2008, o saldo do
IPI permaneceu devedor, mesmo após a revisão. Anexamos estas informações nos respectivos
processos. Na tabela abaixo, verificamos o saldo da escrita fiscal reconstituído, mês a mês,
apurado pela fiscalização (coluna I) e após a revisão (coluna II).

A ação fiscal que autuou a interessada (através do processo no
10855.723698/2011-07), também, resultou no reconhecimento de apenas parte do direito
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900432/2011-86

creditório do IPI, no período, redundando na homologação parcial da compensação a ele
vinculada.
Entendemos que, ao final do 3o trimestre de 2008, com a revisão das glosas de
IPI, o saldo de IPI permanece devedor, não havendo qualquer direito creditório da
interessada..
(...)”
Às fls. [..], encontram-se anexadas as planilhas que relacionam, respectivamente, as glosas
consideradas indevidas e as glosas consideradas devidas pela fiscalização.
A respeito do resultado da diligência, cientificado em 11/11/2014, o sujeito
passivo apresentou tempestivamente, em 25/11/2014, o arrazoado de fls. [..], do qual foram
extraídas, resumidamente, as seguintes considerações:
a) Após apresentar uma síntese de fatos relacionados à autuação fiscal
que lhe foi imputada, repisa os argumentados formulados no sentido de
justificar as classificações fiscais incorretas contidas no sistema
SINTEGRA.
b) A par disso, passa a contestar valores de glosas que ainda teriam sido
indevidamente mantidas, alegando que “todos os dados utilizados para o
creditamento do IPI são oriundos das informações prestadas por seus
fornecedores, os quais, teoricamente, sabem melhor do que a própria
Manifestante, classificar e atribuir alíquota aos seus produtos”.
c) Nesse passo, aduz que “se houve o creditamento de IPI a maior, esta
situação deve-se ao fato de que o fornecedor prestou informação
equivocada nas Dl e nas Notas Fiscais” e sustenta que a suspensão
compulsória do imposto que incide sobre os bens que dá saída não pode
impedir a manutenção e a utilização dos créditos do IPI pelo respectivo
estabelecimento industrial.
d) Em seguida, com esteio no princípio constitucional da não-
cumulatividade (artigo 153, § 3o, inciso II, da CF), passa a defender o
direito ao crédito do imposto pago na etapa anterior independentemente
da incorreção da alíquota utilizada, sob pena de restar caracterizado o
enriquecimento ilícito e sem causa da Administração Pública. Sobre o
tema, apresenta posicionamento doutrinário e transcreve ementa do STJ.
Ao final, requereu a revisão da diligência fiscal, com relação aos créditos cuja
glosa foi mantida, no sentido de obter o reconhecimento da integralidade do direito creditório
pleiteado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente pela DRJ. A decisão
foi assim ementada, em síntese:
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE.
REQUISITO LEGAL. LEI N° 10.637, DE 2002, ART. 29. O
contribuinte do IPI não pode dar saída a produtos com suspensão do
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900432/2011-86

imposto sem a prévia declaração dos adquirentes de que satisfaçam, para
o período, os requisitos previstos em lei.
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ADOÇÃO
DE ALÍQUOTA MAIOR DO QUE A CORRETA. Mantém-se a glosa de
créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com destaque do
imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior que a
correta.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
JULGAMENTO.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para
o sobrestamento do trâmite processual entre as normas reguladoras do
Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da oficialidade, a
administração tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua manifestação de
inconformidade para pleitear a integralidade dos créditos de IPI nas aquisições.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
A matéria de mérito já foi tratada no processo no 10855.723698/2011-07, em
julgamento neste mesma sessão, que tem como objeto o auto de infração decorrente do
procedimento fiscal que objetivou confirmar a existência ou não dos créditos que ora se
encontram em discussão no âmbito do presente processo. Restou decidido que não cabe
a manutenção integral dos créditos tomados com alíquotas erradas nas aquisições.
A Recorrente defende a reversão total das glosas, pois todos os dados utilizados para o
creditamento do IPI são oriundos das informações prestadas por seus fornecedores, aos
quais cabe classificar e atribuir alíquota aos seus produtos. Dessa forma, se houve o
creditamento de IPI a maior, esta situação deve-se ao fato de que o fornecedor prestou
informação equivocada nas declarações de importação e nas notas fiscais.
E, com fundamento no princípio constitucional da não-cumulatividade (art. 153, § 3o,
II, da CF), sustenta o direito ao crédito do IPI pago na etapa anterior independentemente
da incorreção da alíquota utilizada, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento
ilícito e sem causa da Administração Pública.
A decisão de piso foi precisa ao consignar a ilegitimidade da argumentação da
Recorrente e também ao se referir à negativa proferida no processo do auto de infração
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900432/2011-86

(mantida pelo acórdão do recurso voluntário lá proferido). Adoto suas razões, por com
elas concordar integralmente (art. 50, §1°, da Lei n° 9784/99):
Quanto à imputação pela fiscalização de glosas de créditos oriundos da prática de
alíquotas de IPI maiores que as verificadas na TIPI, alegou o impugnante, com
base em documentos que fez juntar aos autos do processo no
10855.723698/2011-07 (cópias de notas fiscais e planilha demonstrativa), que
teria cometido equívocos quando da inserção dos correspondentes dados no
sistema SINTEGRA, circunstância que teria acarretado as glosas impostas.
Com vistas a dirimir a questão, o processo foi remetido em diligência à unidade
responsável pelo lançamento, para que a fiscalização verificasse a ocorrência de
divergências entre as classificações até então consideradas e àquelas constantes
das notas fiscais referentes às operações propiciadoras de créditos e, caso
pertinente, procedesse aos ajustes necessários.
Conforme relatado, em face da diligência realizada, restou constatada a
legitimidade de parte dos créditos anteriormente glosados. Contudo, no processo
ora em exame, os ajustes e a reconstituição da escrita fiscal efetuados não
propiciaram o reconhecimento de direito creditório, tendo a fiscalização
concluído que, ao final do segundo trimestre de 2008, com a revisão das glosas
de IPI, o saldo de IPI permanece devedor, não havendo qualquer direito
creditório da interessada.
Noutra vertente, o contribuinte defende a manutenção dos créditos
independentemente da correção das alíquotas aplicadas, sustentando, com base
no princípio constitucional da não-cumulatividade (artigo 153, § 3o, inciso II, da
CF), que a classificação fiscal apontada para os produtos adquiridos é de
responsabilidade de seus fornecedores e que, não obstante a incorreção das
alíquotas, os valores dos respectivos créditos deveriam ser mantidos.
Conforme já destacado, as glosas em sua maioria se originaram dos erros de
alíquota cometidos pelo próprio autuado quando da alimentação do sistema
SINTEGRA.
Tal circunstância motivou a diligência fiscal a qual, conforme já tratado, findou
por proporcionar a revisão de boa parte das glosas originalmente imputadas. De
todo modo, é de se esclarecer que o princípio constitucional da não-
cumulatividade, sempre aventado na defesa da manutenção dos créditos oriundos
da aplicação de alíquotas incorretas, não pode amparar o creditamento no caso
em tela. Com efeito, sendo oriundo de mandamento legal, referido princípio não
se aplica a casos em que o lançamento é indevido, haja vista que o suposto
crédito gerado na transação é irregular, e como tal, não possibilita o
creditamento.
Dessarte, a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com destaque do
imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior que a correta deve ser
mantida.
A diligência apurou que não há crédito disponível para a compensação pleiteada.
Por isso, não há o que reconhecer, tampouco homologar.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900432/2011-86

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital